Tribunal: TJMT
Processo: 0027041-37.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027041-37.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO BRITO TAPEOCY DOS SANTOS - CPF: 836.681.601-04 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: FABIO BRITO TAPEOCY DOS SANTOS

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE COM FULCRO NO ART. 89, §5.º, DA LEI N.º 9.099/95 – ACUSADO DENUNCIADO NAS SANÇÕES DO ART. 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – NULIDADE DA DECISÃO QUE REVOGOU O SURSIS PROCESSUAL - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF E STJ - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

Conforme a tese fixada pela Corte da Cidadania no julgamento do REsp n.º 1.498.034/RS e assimilada por este e. Tribunal de Justiça no acórdão dos Embargos Infringentes n.º 94337/2016, se descumpridas as condições impostas para a suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o período de prova, desde que o fato que ensejou a revogação tenha ocorrido durante sua vigência; afinal, o mero decurso do prazo da sursis sem o cumprimento integral das condições impostas em juízo não redundará em extinção automática da punibilidade do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0027041-37.2017.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: FABIO BRITO TAPEOCY DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público em face da decisão exarada pelo juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que declarou extinta a punibilidade do acusado FÁBIO BRITO TAPEOCY DOS SANTOS, afirmando que “
Muito embora o (a) acusado (a) não tenha cumprido integralmente algumas das condições impostas, decorreu o período de prova, razão pela qual o reconhecimento da extinção de sua punibilidade é medida que se impõe”,
nos termos do art. 89, § 5°, da Lei n. 9.099/95

(id. 145554199).

Em suas razões recursais, alega o Ministério Público que
“independente de ter decorrido o período de prova, se o recorrido se mostrar desidioso em relação as obrigações assumidas quando da audiência de suspensão condicional do processo, AINDA DURANTE O PERÍODO DE OBSERVAÇÃO, poderá ter o benefício revogado.”
(id. 145555154).

Nas contrarrazões, a defesa das recorridas requer o não provimento do recurso (id. 145555159).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida (id. 145555160).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial (id. 150702198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: FABIO BRITO TAPEOCY DOS SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

FÁBIO BRITO TAPEOCY DOS SANTOS foi denunciado (id. 145554183), pelo cometimento do delito descrito no artigo 306, do Código de Transito Brasileiro, sendo beneficiado com a suspensão condicional do processo em 22/10/2018, pelo prazo de 02 (dois) anos (id. 145554183 – fls. 97/98).

Consta dos autos que, após o recebimento da denúncia foi realizada a audiência de suspensão condicional do processo oportunidade em que o ora recorrente aceitou, pelo prazo de 02 (dois) anos, tendo como uma das condições impostas comparecer mensalmente na secretaria da Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, bem como a prestação pecuniária, a qual deveria se encerrar em 22/10/2020.

O recorrido apresentou-se à secretaria para justificar suas atividades em apenas três ocasiões, nos meses de dezembro/2018, janeiro/2019 e abril/2019, assim como não iniciou o cumprimento da prestação pecuniária (id. 145554186 – fls. 01/02).

Assim, o órgão ministerial de 1.º grau, em 14/05/2019, apontou o descumprimento da medida afeta à suspensão condicional do processo, uma vez que o acusado deixou de comparecer em juízo e não iniciou o cumprimento da prestação pecuniária, conforme acordado requerendo, ao final, a intimação do acusado para justificar o não cumprimento integral das condições impostas (id 145554183 – fls. 109/110).

Foi determinada a intimação do réu para apresentar justificativa acerca do descumprimento das condições impostas (id. 145554183 – fls. 111).

O recorrido compareceu na secretaria, apresentando documento (atestado medico e uma certidão de comparecimento em Juízo), todavia, não comprovou o cumprimento integral das condições do acordo, nem ao menos, justificou a sua desídia.

Em 30/08/2022, o magistrado declarou extinta a punibilidade,
“com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95”
. (id. 145554199).

Com efeito, o recurso visa à revogação da suspensão condicional do processo e ao regular prosseguimento do feito.

Com razão o Ministério Público.

Isso porque, conforme sabido, a extinção da punibilidade somente pode ser declarada após a certificação do adimplemento das condições impostas e da ausência de envolvimento em novo delito, não bastando apenas o simples decurso do período de prova sem revogação do benefício.

A propósito, os Tribunais Superiores têm se manifestado no sentido de que o término do período de prova – sem revogação do sursis processual – não induz, necessariamente, à decretação da extinção da punibilidade que somente tem lugar após certificado que o acusado cumpriu as obrigações estabelecidas.

Nesse sentido:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. REVOGAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PELA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Constatado o descumprimento de condição imposta durante o período de prova do sursis, é perfeitamente cabível a revogação do benefício, ainda que a decisão venha a ser proferida após o término do período de prova. Precedentes. 2. Alegação de extinção da pretensão executória pela ocorrência da prescrição. Embora o Código Penal não considere, de forma explícita, a suspensão condicional (sursis) como causa impeditiva da prescrição, esse efeito deflui da lógica do sistema vigente. Precedentes. Prescrição da pretensão executória que não se verifica na espécie. 3. Ordem denegada.
(HC 91562, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 09/10/2007, DJe-152 DIVULG 29-11-2007 PUBLIC 30-11-2007 DJ 30-11-2007 PP-00128 EMENT VOL-02301-03 PP-00519)

Ainda, recente julgado de minha relatoria:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE COM FULCRO NO ART. 89, §5.º, DA LEI N.º 9.099/95 – ACUSADAS DENUNCIADAS NAS SANÇÕES DOS ARTS. 129, §9º E 136, §3º, AMBOS DO CP - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - DESCUMPRIMENTO DE UMA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – NULIDADE DA DECISÃO QUE REVOGOU O SURSIS PROCESSUAL - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF E STJ - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

Conforme a tese fixada pela Corte da Cidadania no julgamento do REsp n° 1.498.034/RS e assimilada por este e. Tribunal de Justiça no acordão dos Embargos Infringentes n° 94337/2016, se descumpridas as condições impostas para a suspensão condicional do processo, o beneficio poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o período de prova, desde que o fato que ensejou a revogação tenha ocorrido durante sua vigência; afinal, o mero decurso de prazo da sursis sem o cumprimento integral das condições impostas em juízo não redundará em extinção automática da punibilidade do agente.”
(N.U 0006823-87.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022).

Cumpre ressaltar que não houve inércia do Estado ao fiscalizar o cumprimento das condições impostas ao réu, visto que, antes do decurso do prazo do SURSIS, o Ministério Público, ao verificar que o recorrido teria deixado de cumprir as condições impostas a ele, requereu sua intimação, para eventuais justificativas, a fim de evitar o cancelamento do beneficio.

Nesse viés, tenho que deve ser anulada a decisão que declarou extinta a punibilidade do recorrido, porquanto constatado, na vigência do período de prova, o descumprimento das obrigações a ele imposta.

Não obstante, a revogação do sursis processual pela inobservância das condições impostas não é automática, a teor do § 4º do art. 89 da Lei 9.099/1995,
in verbis
:

"
Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

(...)

§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.

§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta."

Em conclusão, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido, devendo-se dar prosseguimento ao feito.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para anular a r. decisão impugnada, com o consequente prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023